Tribunal: TJDFT
Processo: 0002488-21.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR A ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PROVEDOR. MANUTENÇÃO DO ENCARGO NO PATAMAR ANTERIORMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação revisional de alimentos que julgou improcedente o pedido inicial e manteve o encargo alimentar pago pelo autor no patamar anteriormente fixado.
A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas nas possibilidades de quem a fornece e nas necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzí-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
Ausente a comprovação por parte do alimentante, no sentido de que experimentou piora em sua situação financeira atual, revela-se inviável a redução dos alimentos fixados anteriormente em sentença.
Apelação do autor desprovida. Sentença mantida.